Tribunal: STF
Processo: AP 2694
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NA DECISÃO CONDENATÓRIA. ENFRENTAMENTO DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

      1. MÉRITO DA AÇÃO PENAL E VÍNCULO ASSOCIATIVO. A decisão recorrida demonstrou, com base em provas documentais e testemunhais, a adesão subjetiva e estável do embargante ao projeto de ruptura institucional. A participação estratégica no núcleo de desinformação não exige o conhecimento pessoal de todos os membros da organização, bastando a unidade de desígnios para a prática dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. 

      2. NÚCLEO DE DESINFORMAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. CONDUTA INDIVIDUALIZADA. A decisão recorrida reconheceu que o embargante GUILHERME MARQUES ALMEIDA, Tenente-Coronel do Exército Brasileiro, exerceu papel estratégico na disseminação de notícias fraudulentas contra o sistema eletrônico de votação e autoridades do Poder Judiciário. O réu utilizou sua expertise técnica em operações psicológicas e sua posição no Comando de Operações Terrestres (COTER) para mobilizar interlocutores civis e militares, incentivando greves, fechamento de rodovias e a invasão de prédios públicos. Comprovada a nítida adesão subjetiva ao projeto de ruptura institucional. Inexistência de omissão sobre a prova pericial, que foi devidamente valorada ao destacar que o réu apagou mensagens comprometedoras após a consumação dos atos. Dosimetria proporcional à gravidade da conduta, com reajuste realizado para garantir simetria punitiva. Condenação solidária à reparação de danos mantida em face da extensão dos prejuízos materiais e morais coletivos, independentemente da capacidade econômica individual do agente.

      3. CERCEAMENTO DE DEFESA E JURISDIÇÃO. Tese de "document dump" e inconvencionalidade da competência afastadas. O acesso à integralidade das provas foi garantido, e a competência desta Corte para julgar atos antidemocráticos é matéria pacificada.  

      4. DA PROVA PERICIAL E CONTEXTO DE INTELIGÊNCIA. A condenação do embargante fundamentou-se em prova técnica robusta, incluindo mensagens recuperadas e áudios que comprovam o dolo em manter manifestantes mobilizados. A decisão consignou que "a extração de dados do aparelho celular de Guilherme Marques de Almeida demonstra que o réu produzia e disseminava em massa conteúdo falso para ser indiscriminadamente difundido".

      5. DOSIMETRIA E REPARAÇÃO DE DANOS. A fixação da pena e da indenização solidária observou a gravidade das condutas e a condição de oficial superior (Tenente-Coronel) do réu. O reajuste da pena em sessão visou a simetria com outros núcleos, resultando em benefício ao embargante. A capacidade econômica foi considerada na fixação do valor do dia-multa e da reparação de R$ 30 milhões, diante da extensão dos danos ao patrimônio público.

      6. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. Os fundamentos apresentados pela defesa revelam apenas a intenção de modificar o resultado do julgamento por discordância interpretativa, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

      7. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE GUILHERME MARQUES ALMEIDA.